Tribunal: STF
Processo: Rcl 55311
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, nos autos do agravo de instrumento nº 0052116-55.2016.8.07.0000, “negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando erroneamente o RE 729.107 – Tema 792 – para indeferir a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020”. (eDoc1, p.1)



    Consta do relato que dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais findaram rejeitados (eDoc e, pp. 580 a 590).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja suspensa a tramitação do processo “0052116- 55.2016.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando os autos verifico que o ato reclamado, a saber o acórdão dos embargos de declaração no agravo interno, foi disponibilizado em 01/8/2022 para publicação no primeiro dia útil subsequente (eDoc 2, p. 592), ou seja, a publicação foi levada a efeito em 02/08/2022 (terça-feira). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 23.08.2022 (terça-feira) (eDoc 6, p.1).



    Em consulta ao sítio do Tribunal de justiça do Distrito Federal, verifica-se, ainda, haver certidão de trânsito em julgado do feito em 31/08/2022. Assim, inequivocamente, a presente medida mostra-se incabível, porquanto incidente, na hipótese, a Súmula nº. 734 deste STF, a saber:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi ainda positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, tais balizas temporais não foram respeitadas. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise da liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente